Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. CONSULTA. E-RIDF. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESQUISA PELO PRÓPRIO JUÍZO. POSSIBILIDADE.

1. A realização de consultas para a busca de ativos financeiros ao encargo do Poder Judiciário por meio dos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos parâmetros de interpretação quanto à efetivação das diligências, notadamente pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.

2. O E-RIDF serve à concretização da dinâmica processual mais célere em prol da satisfatividade do processo, na medida em que busca sinalizar a existência de eventuais bens imóveis em nome dos devedores, possibilitando, a partir daí, sejam exaradas ordens de restrição junto à matrícula dos imóveis. O E-RIDF é sistema livre e de amplo acesso, não gratuito, que privilegia a unificação das consultas por meio da integração e centralização do acesso aos bancos de dados de diversos cartórios judiciais e extrajudiciais, possibilitando ao magistrado a pesquisa atualizada e a emissão de ordens de constrição dos bens junto ao cartório de seu registro.

3. A pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, resta limitada às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Precedentes TJDFT.

4. Recurso conhecido e provido.